Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718670-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C DE CARVALHO EIRELI AGRAVADO: RAUL CANAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M C de Carvalho Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de embargos de terceiro opostos por Raul Canal (processo n. 0709547-84.2024.8.07.0010), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para determinar que “não haja despejo em relação à Chácara 09, inclusive sobre a parte da chácara 09 que está localizada dentro da Chácara 26, Lote 01, Fazenda Santa Maria, localizada no imóvel denominado Fazenda Santa Maria, de matrícula no 8769, Registrado no 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja descrição foi feito pelo Oficial de Justiça no ID 213428955 dos autos principais, ocupada por RAUL CANAL, conforme identificação no croqui de ID 213428955, também dos autos principais”. Em suas razões recursais (ID 71707192), o agravante sustenta, em suma, que a posse supostamente exercida pelo agravado sobre o imóvel objeto de discussão nos autos estaria lastreada em “contrato de concessão de uso, um ato administrativo que, por natureza, é precário e revogável a qualquer tempo”. Pontua que a suposta “posse apresentada pelo Agravado é precária, ao juntar o documento que lhe foi concedido através de contato da extinta fundação Zoobotânica de Brasília (Ids. 213001023 e 213001024), além de não comprovar que a área que pleiteia é dentro da localidade de propriedade da Agravante, pois junta Memorial Descritivo de 17/09/2018 (Id. 213001027), anterior à posse da Agravante”. Diz que a “Agravante, terceira de boa-fé, adquiriu o imóvel de Matrícula n° 8.769 do 5o Registro de imóvel do Distrito Federal, sem qualquer restrição ou prenotação e tomou posse na integralidade por força de Ação de Imissão da Posse no 0707945-63.2021.8.07.0010 que tramitou perante a 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos e de Sucessões de Santa Maria-DF”. Afirma que a r. “Decisão Agravada se baseia no relatório do Mandado de Reintegração de Posse da área pública (Id. 213001040 – Pág. 64), ficando responsável por promover a manutenção e segurança do terreno Chácara 09, objeto de concessão de uso pelo Distrito Federal que contou com toda a movimentação do Poder Público, nada tem a ver com a área de propriedade e posse privada da Agravante”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “impedir qualquer ato de cumprimento de mandado de posse em favor do Agravado, até o julgamento final do Agravo de Instrumento”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar de despejo eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 71709579). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, especificamente em relação ao presente recurso, e sem prejuízo da adequada e percuciente apreciação de tal pleito pelo Juízo de origem. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto às confrontações do imóvel rural objeto de discussão nos autos é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, como bem pontuado na decisão agravada, a suposta posse exercida embargante/agravado sobre área em discussão na origem, a princípio, não possui relação com o réu da ação principal, a saber, Josenilton Rodrigues da Silva, e “não decorre de subarrendamento ou qualquer ato praticado por Josenilton, mas sim de concessão promovida pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal” (ID origem 233382261). Não se observa ainda, de plano, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem assim de risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a simples menção a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora